Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710254-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WILSON CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. O autor agrava (id 56965990) da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 56965993) que indeferiu antecipação de tutela para compelir o réu a reduzir os descontos mensais realizados em sua contra corrente, referentes ao Contrato 2238012, de R$ 2.531,37 para R$ 617,05. Afirma que, segundo a Lei-DF 7.239/23, a soma dos empréstimos consignados e contratos com previsão de desconto em conta corrente não podem superar 40% da remuneração bruta dos servidores do DF. Esclarece que recebe mensalmente R$ 8.343,12, sendo que os empréstimos consignados somam R$ 2.720,20, e o desconto em conta corrente R$ 2.531,37, o que perfaz a quantia total de R$ 5.251,57, superior àquele limite legal. Assim, o desconto em conta deveria ser reduzido para R$ 617,05. Defende a inaplicabilidade do Tema 1.085 do STJ, porquanto parte de premissa distinta daquela verificada nos autos. Aponta perigo de dano, tendo em vista que grande parte da sua renda está comprometida, afetando sua sobrevivência digna. 2. O contrato 2238012 foi celebrado em 27/12/2022 (id. 177539604 – autos de origem). Assim, em princípio, a ele não se aplica a Lei-DF 7.239/23, publicada em 27/04/23, que limitou os descontos de empréstimos em folha de pagamento e em conta corrente a 40% da remuneração do servidor. Atente-se para o precedente da Corte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LEI 7.239/23. LIMITAÇÃO DO DÉBITO. 30% DA REMUNERAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. TEMA 1.085 DO STJ. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DURANTE O PROCESSO. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO OCORRIDA. 1. A Lei no 7.239/2023, que limita os descontos de empréstimos a 30% da remuneração do servidor não possui efeitos retroativos e não se aplica aos negócios jurídicos perfeitos celebrados antes de sua vigência, sob pena de violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp. no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085 - definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar." 3. Estabilizada a demanda após a decisão saneadora, a parte não pode alterar o pedido e a causa de pedir juntando documento relativo a fato novo de cancelamento da autorização de desconto em conta corrente, sob pena de violação à segurança jurídica. 4. Caso a autorização dos descontos tenha sido cancelada, após a estabilização da demanda e o banco tenha realizado débitos indevidos após essa notificação, o consumidor deverá ajuizar ação própria para requerer a suspensão dos descontos e a devolução dos valores. 5. Recurso conhecido e desprovido. (3a T. Cível, ac. 1.826.034, Desa. Maria de Lourdes Abreu, julgado em 2024) Acrescento que se admite a amortização das prestações diretamente na conta do mutuário, desde que autorizado, afastando-se, assim, limitações de percentual em relação à renda do contratante. Confira-se, a propósito, a tese vinculante fixada pelo STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (2a Seção, REsp 1.863.973, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2022). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator